Tribunal: TJMT
Processo: 1008542-74.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008542-74.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 006.884.691-67 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008542-74.2018.8.11.0002

APELANTE: LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA DE ACÚMULO DE CONSUMO – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Como o imóvel está localizado em área rural, a distribuidora de energia está autorizada a realizar a leitura plurimensal, ou seja, a leitura do consumo da energia elétrica fornecida para a residência da autora, ora apelante, é efetuada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, a teor do disposto nos termos dos artigos 85 e 86 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

II – Da análise das faturas apresentadas com a exordial, observa-se que os valores cobrados nos meses de julho e outubro de 2017 e janeiro e junho de 2018, não são excessivos e desproporcionais ao real consumo de energia na residência da autora, ora apelante, haja vista que se tratam de valores referentes ao acúmulo de consumo, pois, os meses anteriores foram faturados pelo consumo mínimo ou apenas pela sua média.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008542-74.2018.8.11.0002

APELANTE: LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Revisão de Faturas e Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1008542-74.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 40156028), a autora, ora apelante, preliminarmente, sustenta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não foi realizada prova pericial no relógio medidor.

No mérito, narra que reside em área rural e tem ciência de que a leitura do medidor é realizada de forma plurimensal, nos termos da Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Aduz que é titular da Unidade Consumidora de no 6/1133112-1 e sempre utilizou pouca energia, entretanto, foi surpreendida com a elevada cobrança em sua fatura, a qual estava muito acima da sua média de consumo.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as faturas de consumo de energia elétrica, carreadas aos Autos com a exordial, demonstram que os valores cobrados, nos meses de julho e outubro de 2017 e janeiro e junho de 2018, pela ré, ora apelada, são excessivos e desproporcionais ao real consumo de energia de sua residência.

Salienta que, diante das ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica e da possibilidade de inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, restou evidenciado o dano moral sofrido.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 31592382), a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a autora, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008542-74.2018.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a autora, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Entretanto, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas do apelante, tal fato, não impõe necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

A autora, ora apelante, preliminarmente, sustenta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não foi realizada prova pericial no relógio medidor.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos Autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela autora, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na inicial dos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Revisão de Faturas e Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1008542-74.2018.8.11.0002, ajuizada por LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as faturas de consumo de energia elétrica, carreadas aos Autos com a exordial, demonstram que os valores cobrados, nos meses de julho e outubro de 2017 e janeiro e junho de 2018, pela ré, ora apelada, são excessivos e desproporcionais ao real consumo de energia de sua residência.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, como o imóvel está localizado em área rural, a distribuidora de energia está autorizada a realizar a leitura plurimensal, ou seja, a leitura do consumo da energia elétrica fornecida para sua residência é efetuada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, a teor do disposto nos termos dos artigos 85 e 86 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...).

II –
leitura plurimensal
, observado o disposto no art. 86;

(...).

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Em outras palavras, a leitura do consumo da energia elétrica fornecida em residências localizadas em área rural não é efetuada em intervalos de aproximadamente de 30 (trinta) dias, como nas residências localizadas em área urbana (artigo 84 da Resolução de no 414/2010 da ANNEL), mas, realizada em intervalos diferentes (artigo 86 da Resolução de no 414/2010 da ANNEL).

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz.
Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior.

Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

(N.U 0002525-91.2015.8.11.0051, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Assim, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, da análise das faturas apresentadas com a exordial (ids. 40156001, 40156002 e 40156003), observa-se que as cobranças dos valores de R$ 150,79 (julho de 2017), R$ 605,13 (outubro de 2017), R$ 448,39 (janeiro de 2018) e R$ 232,32 (de junho de 2018), não são excessivas e desproporcionais ao real consumo de energia na residência da autora, ora apelante, haja vista que se tratam de valores referentes ao acúmulo de consumo, pois, os meses anteriores foram faturados pelo consumo mínimo ou apenas pela sua média.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o histórico de consumo da fatura de id. 40156002:

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pela Juíza sentenciante para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da ré, ora apelada, em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020